Tribunal: TJSP
Processo: 1007744-89.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de exigir contas. Apuração de valores. Laudo pericial elucidativo. Procedência mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.